Tribunal: TJSP
Processo: 2306668-74.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória da paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, porquanto escorada na gravidade em abstrato do delito imputado. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar da paciente, em virtude da gravidade concreta do

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória da paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, porquanto escorada na gravidade em abstrato do delito imputado. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar da paciente, em virtude da gravidade concreta do delito em tese perpetrado, evidenciada não só pela apreensão de entorpecentes (22,36 gramas entre cocaína e maconha), mas também em razão de sua constatada reincidência delitiva específica, cuja prática ora imputada, se deu durante o cumprimento de reprimenda anterior, elementos esses, sinalizadores de sua periculosidade e recalcitrância criminosa, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.